Tribunal: TJDFT
Processo: 0753087-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753087-57.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNUS PERTILE AGRAVADO: MULTIGRAIN S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Magnus Pertile contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 77876815 do processo n. 0032118-06.2013.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Multigran S.A. em desfavor do agravante, rejeitou a alegação de nulidade da citação por edital do executado. Em suas razões recursais (ID 22347492), sustenta o agravante que a sua citação por edital seria nula, pois não teria havido o esgotamento dos meios para localização de seu paradeiro. Aduz que é domiciliado e residente no endereço “Rua 02, n. 185, Bairro Açucena, Balsas-MA” há mais de 20 (vinte) anos e que possui diversos processos em trâmite no Tribunal de Justiça do Maranhão e no Tribunal Regional Federal da 1a Região, de sorte que seu endereço seria facilmente obtido em consulta nos sítios dos referidos tribunais. Afirma que a citação deveria ter sido realizada por Oficial de Justiça. Cita precedentes que entende favoráveis. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que o processo de execução seja suspenso até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, requer que “seja considerada nula a citação editalícia e todos os seus atos posteriores, para que prossiga o processo seu curso normal, a partir do trânsito em julgado deste recurso, para que o agravante seja intimado para começar a correr o prazo normal para a defesa de Embargos do devedor”. Preparo recolhido (ID 22786141). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme se extrai dos autos de origem, foram realizadas diversas diligências a fim de encontrar o paradeiro do executado. Destaca-se que, a teor da decisão de ID 41737660 do processo n. 0032118-06.2013.8.07.0001, houve diversas tentativas de citação do executado no mesmo endereço indicado em suas razões de recurso, sendo que na derradeira tentativa o AR retornou com a indicação de mudança de endereço, conforme se extrai da certidão de ID 50592099 dos autos de origem. Na sequência, constatando-se que todos os endereços existentes nos autos em relação ao executado já haviam sido diligenciados (ID 63800667), foi expedido o edital de citação em 25/5/2020, conforme ID 63893976. É bem sabido que a citação editalícia configura medida excepcional, apenas podendo ser adotada nas hipóteses dispostas no art. 256 do CPC e que somente pode ser realizada após frustradas diversas tentativas de localização do réu. Todavia, ressalta-se que o esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, hábeis a revelar que a parte ré se encontra em lugar ignorado ou incerto. E, ao menos nesse exame preliminar, verifica-se que o exequente empreendeu as diligências que se encontravam ao seu alcance, inclusive pelo esgotamento dos endereços localizados pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Sobre o tema, traz-se à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça acerca do assunto: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso interposto pela d. Curadoria de Ausentes visando obter a declaração de nulidade da citação por edital, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios para a localização do réu. 2. Na hipótese, desde os idos de 2017 foram empreendidas inúmeras tentativas infrutíferas de localizar o executado. O autor promoveu as diligências ao seu alcance e, diante das tentativas frustradas de citação por oficial de justiça nos endereços indicados aliada à realização de pesquisas aos sistemas de órgãos públicos à disposição do Juízo para localização do endereço do requerido, inexistindo, portanto, nulidade da citação editalícia. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1264739, 07114347520208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 6. Foram realizadas diversas tentativas para localização do endereço. Para o deferimento da citação por edital, não se exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente de ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado. Art. 256, §3o, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. (...) (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, cumpre ressaltar que a Curadoria Especial realizou a substituição processual do executado com a consequente distribuição dos embargos à execução n. 0729129-39.2020.8.07.0001, tendo obtido, inclusive, a procedência do pedido e a declaração de excesso de execução. Além disso, na própria decisão agravada, o Juízo a quo determinou a liberação dos valores bloqueados na conta do agravante. Assim, não se verifica, de plano, a nulidade da citação por edital do executado, seja porque empreendidas diversas tentativas para sua localização, seja porque não se vislumbra prejuízo para sua defesa. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que o processo tramita regularmente na origem, tendo inclusive sido suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, diante da inércia da exequente, conforme decisão de ID 81861285. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora